Tribunal: TJBA
Processo: 8001813-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001813-14.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REDEX TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
MIRANDA FELICIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS registrado(a) civilmente como JOAO MANUEL GOUVEIA DE MENDONCA JUNIOR

APELADO: EZENTIS BRASIL S.A. FALIDO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE DUPLICATA E DE PROTESTO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por REDEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por EZENTIS BRASIL S.A. (empresa em estado falimentar) e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, fundada em nota fiscal desacompanhada de duplicata e protesto válido. O crédito executado era de R$ 37.587,93, supostamente lastreado na nota fiscal nº 22726. A sentença considerou ausentes os requisitos legais do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a higidez da sentença que reconheceu a ausência de título executivo extrajudicial, à luz da pretensão de aparelhar execução com base em nota fiscal desacompanhada de duplicata, protesto idôneo e prova da entrega da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução exige título certo, líquido e exigível (CPC, art. 783), não sendo possível admiti-la com base em documento sem previsão legal de força executiva.

O art. 784 do CPC estabelece rol taxativo de títulos executivos extrajudiciais, que não admite interpretação extensiva, conforme reiterada doutrina e jurisprudência.

A nota fiscal é documento de natureza fiscal e não se confunde com a duplicata, que é o título de crédito apto a representar obrigação oriunda de compra e venda mercantil, nos termos da Lei nº 5.474/1968.

O protesto apresentado pela Apelante refere-se a título diverso do crédito executado (duplicata nº 22705, enquanto a execução refere-se à nota fiscal nº 22726), revelando ausência de um dos requisitos essenciais à execução de duplicata sem aceite (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II).

A ausência de protesto válido e de comprovação da entrega das mercadorias torna inexigível o suposto crédito, sendo insuficiente a simples emissão de nota fiscal para demonstrar a existência da obrigação.

O STJ reconhece a força executiva da duplicata virtual, desde que instruída com protesto válido e prova inequívoca da entrega das mercadorias (AgInt no AREsp 1322266/PR; AgInt no AREsp 2287194/RJ), requisitos não atendidos no caso.

A tentativa de executar com base em título diverso do protestado evidencia violação ao dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º), não se podendo admitir a instrumentalização do Poder Judiciário para cobrança sem respaldo legal.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo sido fixado o acréscimo de 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal, desacompanhada da respectiva duplicata, de protesto válido e de prova da entrega das mercadorias, não possui força executiva nos termos do art. 784 do CPC.

A duplicata não aceita somente pode ser executada se cumulativamente protestada, acompanhada de prova da entrega e ausência de recusa legítima de aceite (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II).

A divergência entre o título protestado e o crédito executado fulmina a pretensão executória, por ofensa ao princípio da literalidade e à segurança jurídica.

A tentativa de executar com base em documento protestado diverso do título exigido demonstra inobservância à boa-fé processual e à lealdade processual exigidas pelo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 5º, 85, §11, 783, 784, incisos I, II e XII; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 233; STJ, REsp 1.202.271, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.03.2017, DJe 18.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019, DJe 22.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2287194/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001813-14.2021.8.05.0150, em que figuram como Apelante
REDEX TELECOMUNICACOES LTDA
e como Apelado
EZENTIS BRASIL S.A. FALIDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03